Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724745-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia após o declínio da competência pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de busca e apreensão, com pedido liminar. Em consonância com a sentença de ID no 128360558, a autora nos autos de origem (no 0725580-84.2021.8.07.0001) requereu a desistência da ação. Portanto, frente à perda superveniente do objeto, declaro extinto o feito, nos termos do art. 87, XIII, do RITJDFT. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2021 15:19:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador